Tribunal: TJPA
Processo: 0801259-88.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801259-88.2018.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL COROLÁRIO DO DIREITO À VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NO CUSTEIO DA SAÚDE PÚBLICA. PACIENTE COM FRATURA NA FÍBULA. NECESSIDADE DE CONSULTA, INTERNAÇÃO E TRATAMENTO MÉDICO CIRÚRGICO. DEVER CONSTITUCIONAL. MINORAÇÃO DA MULTA. INCABÍVEL. RAZOABILIDADE ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPPROVIDO.

1)
O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada do artigo 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual. Precedentes do STF e STJ.

2)
Deve ser mantida a sentença que determinou ao ente estatal, que providenciasse a disponibilização consulta, internação e tratamento médico cirúrgico, vez que se fazia necessário ao reestabelecimento da saúde do paciente, que sofreu acidente resultante em fratura da fíbula.

3)
Não socorre ao apelante a cláusula da reserva do possível, porquanto na colisão entre o direito à preservação da vida e o interesse financeiro estatal, não há dúvida quanto à prevalência do primeiro. Desta forma, a condenação ao tratamento de saúde em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

4)
No que se refere à alegada exorbitância das
astreintes
aplicadas pelo juízo
a quo
, hei por bem em reduzi-la para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, limitado ao valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Parcial provimento.

5)
Remessa Necessária e Apelação Cível conhecidas e provida parcialmente.

ACÓRDÃO

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER
da Remessa Necessária e do Recurso de Apelação Cível,
DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relator.

Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,

em favor do paciente
EDVALDO MOURA DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos da exordial, que visavam a consulta, internação e tratamento médico cirúrgico do assistido, em Hospital Público dotado de especialista para tratamento da fratura de tíbia que o aflige, bem como o fornecimento dos insumos necessários à realização do tratamento (id. 5786724).

Em exordial, narrou-se em síntese, que o interessado estava internado no Hospital Regional Público da Transamazônica desde o dia 26/07/2018, devido a uma fratura na tíbia ocorrida em 12/07/2018, razão pela qual necessitava com urgência de consulta, internação e tratamento médico cirúrgico, que ainda não haviam sido disponibilizados (id. 5786698).

Em decisão inicial, o juízo
a quo
deferiu a Tutela de Urgência pretendida, vez que entendeu preenchidos os requisitos autorizadores, determinando que o réu providenciasse, por intermédio da(s) sua(s) Secretaria(s) de Saúde Pública providencie(m), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a consulta, internação e tratamento médico cirúrgico do paciente, bem como para que fornecesse os insumos necessários à realização do tratamento, sob pena do possível bloqueio do recurso financeiro destinado ao cumprimento desta decisão judicial, se for o caso, e multa diária arbitrada de R$ 1.000,00 (um mil reais), para a hipótese de descumprimento, até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) (id. 5786703).

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença, julgando procedente a ação,
confirmando os efeitos da tutela de urgência deferida, extinguindo a ação com julgamento do mérito
(id. 5786724).

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença, alegando inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato, impossibilidade de intervenção judiciária na gestão das políticas públicas de saúde, reserva do possível, universalidade do atendimento, bem como desproporcionalidade do valor da multa aplicada, pugnando pela minoração das
astreintes
à patamar revestido de razoabilidade (id. 5786728).

O autor apresentou contrarrazões ao recurso, postulando pelo improvimento recursal com a manutenção integral da sentença (id. 5786733).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, importa destacar que a dispensa de Remessa Necessária, com base nos valores previstos no art. 496, § 3º, incisos I a III, do Código de Processo Civil, não se aplica a sentenças ilíquidas (Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça).

Assim, conheço da remessa necessária, bem como preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço da Apelação Cível, pelo que passo as suas análises.

Cuida-se, na origem, de
Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em favor do paciente visando a consulta, internação e tratamento médico cirúrgico do assistido, em Hospital Público dotado de especialista para tratamento da fratura de tíbia que o afligia, bem como o fornecimento dos insumos necessários à realização do seu devido tratamento.

Sabe-se que o direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, dada a importância dos referidos direitos. Não há como afastar a responsabilidade dos entes públicos para com o problema da saúde.

Ora, compete à União, aos Estados e aos Municípios o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos, conforme regra expressa do art. 196 da Constituição Federal. Da mesma forma, dispõe claramente a Constituição Estadual, em seu art. 263, que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

A jurisprudência pátria reconhece, de maneira uníssona a solidariedade entre os entes federativos, União, Estados e Municípios, em casos como o dos autos. Desta forma, tal solidariedade permite que o cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos, independentemente da regionalização e hierarquização do serviço público de saúde.

Ademais, é sabido que a Constituição Federal, em seu artigo 198, assim preceitua sobre o serviço público de saúde:

Art.198.
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I -
descentralização, com direção única em cada esfera de governo; (...)

§ 1º.
O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes".

A relevância pública do serviço de saúde, de prioridade estatal, impõe à administração cumprir o requisito "oferta de saúde", e executá-lo, pessoal ou através de terceiros, pessoa física ou jurídica de direito privado, estabelecendo que é de acesso amplo e irrestrito a todo cidadão, a ser proporcionada descentralizadamente pelos distintos Entes (Municípios, Estados e DF e União), com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízo algum da atividade assistencial posterior ao evento, na medida da necessidade.

A Lei n.º 8.080/90 estabeleceu em seu artigo 7º que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da CF.

O Estado, a União e o Município são competentes para a prestação de serviços de saúde (CR art. 30, VII), cabendo ao primeiro a descentralização, nos termos da Lei n.º 8.080/90. Portanto, a União e os Estados cooperam técnica e financeiramente, e os Municípios, mediante a descentralização, executam os serviços, inclusive em termos de medicamentos.

Em interpretação objetiva da regra constitucional tem-se que o direito à saúde exclui qualquer discriminação de atendimento de um e outro cidadão, pois todos têm direito de obter o tratamento que precisar. A saúde está elevada ao patamar de dignidade humana, tão decantado nas últimas décadas, a exemplo das anteriores Cartas Magnas.

Vê-se, pelo texto da Carta Federal que a regra não é programática, ou seja, não exige a edição de outras leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter autoaplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

Também não socorre ao requerido a cláusula da reserva do possível, porquanto na colisão entre o direito à preservação da vida e o interesse financeiro estatal, não há dúvida quanto à prevalência do primeiro.

In casu
, extrai-se dos autos que o paciente se encontra internado no Hospital Regional Público da Transamazônica desde o dia 26/07/2018, devido a uma fratura na tíbia ocorrida em 12/07/2018, sendo que sua cirurgia foi marcada para 01/08/2018. Porém, deixou de ser realizada, em razão de um aparelho chamado Escopia estar com defeitos. Logo, a consulta, internação e tratamento médico cirúrgico do paciente, eram urgentes, bem como o fornecimento dos insumos necessários ao reestabelecimento de sua saúde.

Com isso, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, o fornecimento não pode se dar ao tempo e modo impostos pela Administração Pública, mas de forma imediata e continuada, ao cidadão, cuja necessidade e impossibilidade de custeio do procedimento restou amplamente demonstrado.

Logo, demonstrada inequivocamente a necessidade de tratamento do paciente, deve ser confirmada a sentença que determinou ao réu, a obrigação de fazer consubstanciada na imediata disponibilização de efetivo tratamento, qual seja:
a consulta, internação e tratamento médico cirúrgico do paciente, em Hospital Público dotado de especialista para tratamento da fratura de tíbia que o aflige, bem como o fornecimento dos demais insumos necessários à realização do tratamento.

Desta forma, a condenação ao tratamento de saúde em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Convém salientar que o Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como sabe-se que não cabe ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes.

Note-se, da mesma forma, que o sistema constitucional brasileiro veda a ingerência do Poder Judiciário nos assuntos legislativos e nos executivos, mas também proíbe, através do próprio ordenamento processual civil, que se esquive de julgar (vedação ao
non liquet
, previsto no artigo 126 do Código de Processo Civil, cabendo “aplicar as normas legais”).

No caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada.

Desta forma, não há que se falar em falta de previsão orçamentária do ente público para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública. Mesmo porque, não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada em casos semelhantes, que por sinal detém verba destinada para esse fim.

Por fim, concernente à fixação da multa, não é demais lembrar que ela tem por finalidade forçar a parte adimplir determinada obrigação e possui respaldo legal, a teor do disposto nos Artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, aduz a jurisprudência ainda, que:

“
A astreinte deve, em consonância com as peculiaridades de cada caso, ser elevada o suficiente a inibir o devedor - que intenciona descumprir a obrigação - e sensibilizá-lo de que é muito mais vantajoso cumpri-la do que pagar a respectiva pena pecuniária.”
(STJ-3ª Turma, Resp. nº 1.185.260, Minª. Nancy Andrighi, j. 07.10.10).

Destarte, no que se refere à alegada exorbitância das astreintes aplicadas pelo juízo
a quo
, cabe esclarecer que foi fixada multa de R$ R$ 1.000,00 (mil reais) diários, limitados à R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), porém constato que está fora dos parâmetros da proporcionalidade, consoante entendimento jurisprudencial dos tribunais pátrios no trato do assunto.

Assim, hei por bem em reduzi-la ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, limitado ao valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Reexame Necessário e da Apelação Cível, dando-lhe provimento parcial apenas para reduzir a multa diária por descumprimento ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, limitado ao valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se os demais comandos sentenciais.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/03/2023